Tribunal: STF
Processo: RE 73220
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-17
Data de publicação: 1973-08-17

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIARIA. AÇÃO DE DEPOSITO.
1. DEPOIS DA VIGENCIA DO DEC. LEI N 911, DE 1.10.69, CUJO CARÁTER
INTERPRETATIVO TRANSPARECE DE SEU TEXTO, NÃO SE PODE MAIS DISCUTIR
ACERCA DO CABIMENTO DA AÇÃO DE DEPOSITO E CONSEQUENTE PRISÃO DO
DEVEDOR FINANCIADO POR ALIENAÇÃO FIDUCIARIA DA LEI 4928/65 (RE
75221, DE 21.11.72, NA RTJ, 64/283).
2. COMO O DEC. LEI 911 DETERMINA SUA APLICAÇÃO AS CAUSAS PENDENTES,
E DE DEFERIR-SE O PEDIDO DO AUTOR PARA QUE PROSSIGA A AÇÃO DE
DEPOSITO REPELIDA ANTES DA VIGENCIA DAQUELE DIPLOMA MAS ANTES DE
PUBLICADO O ACÓRDÃO QUE ASSIM DECIDIU. NÃO TEM SENTIDO RENOVAR-SE
AÇÃO IGUAL DEPOIS QUE O LEGISLADOR PACIFICOU A CONTROVERSIA DA
JURISPRUDÊNCIA.